Tribunal: TJSP
Processo: 2082460-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - gratuidade da justiça – Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu parcialmente pedido de gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que há elementos de convicção que corroboram a declaração de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com os gastos do processo, inclusive para ficar isento do recolhimento de 30% sobre o valor das custas iniciais –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - gratuidade da justiça – Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu parcialmente pedido de gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que há elementos de convicção que corroboram a declaração de insuficiência de recursos do recorrente para arcar com os gastos do processo, inclusive para ficar isento do recolhimento de 30% sobre o valor das custas iniciais – RECURSO PROVIDO.